Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-73.2018.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COLISÃO FRONTAL. PERDA TOTAL DO AUTOMÓVEL SEGURADO. CONDUTOR/SEGURADO. DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AGRAVAMENTO DO RISCO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E O EVENTO DANOSO. INEXISTÊNCIA. ACIDENTE PROVOCADO POR TERCEIRO. INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. COLISÃO FRONTAL. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE QUE HOUVERA NEXO ENTRE O CONSUMO DE ÁLCOOL E O SINISTRO OU AGRAVAMENTO DOS RISCOS. EVENTUAL INEVITÁVEL. FATOS EXTINTIVOS DO DIREITO. PROVA. ÔNUS DA SEGURADORA. AUSÊNCIA (CPC, ART. 373, I e II). DANO MORAL DECORRENTE DA NEGATIVA DE COBERTURA. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Enlaçando seguradora como fomentadora de serviços securitários decorrentes dos prêmios que lhe são destinados e pessoa física como destinatária final das coberturas avençadas, o contrato de seguro emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do avençado e com os direitos do segurado, ensejando o temperamento da disposição contratual que elide as coberturas inseridas no rol de agravamento de riscos (CDC, arts. 46, 47 e 54, § 4o).
2. A disposição contratual que pauta a exclusão de cobertura afeta ao agravamento do risco acobertado pelo seguro decorrente do estado de embriaguez do condutor do veículo segurado, guardando conformidade com a regulação casuística que pauta o contrato de seguro ante sua natureza aleatória, ficando patente que não encerra abusividade, implica a exclusão da cobertura securitária se apreendido que o estado etílico do condutor fora determinante para a produção do evento danoso, legitimando, assim, que a seguradora, valendo-se da previsão avençada e legalmente pontuada, se recuse a suportar a indenização convencionada (CC, arts. 757 e 768).
3. A qualificação do agravamento do risco está necessariamente atrelada ao exame da conduta do segurado no contexto do sinistro, sendo imprescindível à configuração do nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o resultado danoso, de maneira que a caracterização do desrespeito ao contrato apto a validar a excludente de responsabilidade da seguradora, conquanto atrelada à plena demonstração acerca da intencionalidade da conduta do segurado em agravar o risco objeto do contrato, envolve a acurada análise das reais circunstâncias fáticas delineadoras do ocorrido, exigindo-se comprovação robusta no sentido de que o agravamento do risco individualizado fora causa suficiente e determinante para a produção do evento danoso.
4. Sobejando incontroverso que o acidente fora provocado pelo condutor do outro veículo envolvido no evento, pois derivara da faixa de rolamento em que trafegava, invadindo a contramão e interceptando a trajetória do veículo segurado, com ele vindo a colidir frontalmente, não subsiste nexo de causalidade passível de enlaçar o sinistro ao estado de embriaguez em que se encontrava o segurado no momento do acidente, pois derivado o evento de fato imprevisível e, na situação concreta, impassível de ser evitado, ainda que sóbrio, inviabilizando a incidência da cláusula excludente de responsabilidade ante a insubsistência de fato a ensejar o reconhecimento de que houvera agravamento dos riscos assumidos pela conduta, denotando que a seguradora não safara-se do ônus probatório que lhe ficara reservado, evidenciando a subsistência de fato extintivo ou impeditivo do direito à cobertura invocado (CPC, art. 373, I e II).
5. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, conquanto qualificado o ilícito traduzido pela prática de ilícito contratual, se do havido não emerge consequência lesiva aos direitos da personalidade do atingido, é inapto a irradiar efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927).
6. Conquanto a negativa de cobertura securitária se qualifique como inadimplemento contratual e implique contratempos, dissabores e chateações ao segurado, os efeitos que irradia não gravitam os direitos da sua personalidade, não consubstanciando, pois, fato de gravidade suficiente a ser assimilado como ofensa moral, irradiando a germinação de obrigação indenizatória, pois inseridos nos eventos inerentes aos dissensos próprios das relações obrigacionais.
7. A formulação do recurso com lastro nos argumentos defendidos pela parte como aptos a lastrearem o direito que invocara não importa em alteração da verdade, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, e, ademais, o recurso insere-se no direito subjetivo de ação que a assiste, pois inerente ao devido processo, obstando que, conquanto desprovido, mas não tendo incorrido o apelante em nenhuma das situações pontuadas, seja reputado litigante de má-fé (CPC, art. 80).
8. Apelação da ré conhecida e desprovida. Recurso adesivo do autor conhecido e desprovido. Unânime.